Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-51.2014.8.11.0101
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001246-51.2014.8.11.0101
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER DAVI GHISI - CPF: 042.035.281-35 (JUIZO RECORRENTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARIA ALICE BARROS MARTINS AMORIM (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), VAGNER DAVI GHISI - CPF: 042.035.281-35 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE BARROS MARTINS AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) No 0001246-51.2014.8.11.0101

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, VAGNER DAVI GHISI

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM OPERAÇÃO REALIZADA PELA DELEGACIA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (DEMA) – SEGURANÇA CONCEDIDA NO JUÍZO
A QUO
– MOTOCICLETA PERTENCENTE A TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO ENVOLVIDO NO ILÍCITO PENAL – DECISÃO ESCORREITA – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado que a motocicleta apreendida pertence a terceiro de boa-fé, não envolvido no ilícito penal investigado pela autoridade policial, mostra-se escorreita a decisão prolatada no juízo primevo que concedeu a segurança para determinar a restituição do veículo ao seu proprietário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) No 0001246-51.2014.8.11.0101

RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO

VAGNER DAVI GHISI

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Reexame Necessário da decisão prolatada no Mandado de Segurança n. 1246-51.2014.811.0101 (Código 84224), impetrado por VAGNER DAVI GHISI, contra suposto ato ilegal perpetrado pela Delegada de Polícia da Comarca de Cláudia/MT, Maria Alice Barros Martins Amorim, que apreendeu a motocicleta Honda NXR-150 BROS-ES, placa NUC-2063, cor vermelha, em operação desencadeada pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA).

Assevera que no cumprimento de mandados judiciais, os agentes de segurança apreenderam sua motocicleta na residência/empresa do investigado Adriel Talau, somente por ela estar estacionada no local.

Aduz que o veículo não interessa ao inquérito policial, uma vez não ter sido adquirido com produto de crime, nem utilizado para o cometimento de delitos e, por ser seu proprietário, requereu ao juízo primevo a restituição dele [doc. digital n. 138818385].

A liminar foi deferida pela juíza
a quo
e, no julgamento de mérito concedeu a segurança pleiteada [doc. digital n. 138818385].

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Remetido os autos à segunda instância para reexame necessário, a Procuradoria de Justiça opinou pela “
ratificação da sentença que deferiu o pedido de restituição da motocicleta ao impetrante”
[doc. digital n. 141460660].

Em despacho proferido no dia 29 de agosto de 2022, o Des. Luiz Carlos da Costa entendeu pela competência das Câmaras Criminais Isoladas, conforme dispõe o art. 22, II, “a”, do RITJMT,

sendo o feito redistribuído à minha relatoria [doc. digital n. 141476193].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) No 0001246-51.2014.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que VAGNER DAVI GHISI impetrou mandado de segurança no juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, buscando restituir o veículo Honda NXR-150 BROS-ES, placa NUC-2063, cor vermelha, apreendido em operação realizada pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA).

A autoridade judiciária, após analisar as alegações vertidas no
mandamus
, constatou – pelo conjunto probatório angariado nos autos – que VAGNER é o proprietário do veículo, que ele não guardava nenhuma relação com a pessoa do investigado Adriel Talau, tampouco com a operação desencadeada pela autoridade policial, que buscou investigar furto de madeiras na região de Cláudia/MT.

Não por outra razão, concedeu a segurança pleiteada, nestes termos:

“O objeto do mandado de segurança é a existência de direito líquido e certo sujeito à ilegalidade ou abuso de poder por

parte da autoridade pública coatora.

O direito líquido e certo é aquele demonstrado de imediato, sem necessidade de dilação probatória.

Pois bem. Infere-se dos autos que foram cumpridos os requisitos legais no tocante à apreensão dos veículos no

momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão concedido no processo-crime 84054, pois os autos de

apreensão foram firmados pela autoridade competente, pelo exibidor e escrivão atuantes na diligência, cumprindo as

formalidades legais, conforme Auto de Apreensão e Relatório Policial.

Assim, não vislumbro a existência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

Porém, o impetrante demonstrou que a motocicleta apreendida descrita na inicial é de sua propriedade e não do

denunciado Ariel Talau, bem como não era utilizada para o cometimento de infrações, especialmente o furto de madeiras.

Com efeito, o artigo 118 do Código Processo Penal dispõe: “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, complementado pelo artigo 119, do

Código de Processo Penal que dispõe sobre as coisas apreendidas "(...) não poderão ser restituídas... salvo se

pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé".

Ademais, os arts. 120 e 121, do CPP restringem a restituição a ausência de dúvida quanto ao direito alegado pelorequerente, bem como que seja demonstrado que o bem não foi usado como instrumento do crime.

Assim sendo, entendo que o impetrante, na qualidade de terceiro de boa-fé, não envolvido no ilícito penal, não pode ser

penalizado com a perda da motocicleta apreendida junto com o autor do crime, sobretudo porque, no processo penal, a

sanção não pode ultrapassar a pessoa do apenado.

Por fim, tendo o Impetrante comprovado a propriedade da motocicleta de forma inequívoca e não sendo este objeto de

investigação criminal e de interesse ainda na ação penal, cabível sua restituição”
(doc. digital n. 138818385).

A despeito de o cumprimento do mandado de busca e apreensão ter sido devidamente autorizado, como bem destacou o juízo
a quo
, inexistem elementos que indiquem que a motocicleta tenha sido adquirida através de renda ilícita ou ter sido utilizada para a prática dos crimes investigados.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CONDIÇÕES ENSEJADORAS DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO ESCORREITA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA. 1. Demonstrada a aquisição lícita do bem e não havendo elementos a indicar que o veículo seja produto ou instrumento de crime, de molde a justificar a sua apreensão, correta a decisão que concedeu a segurança para determinar a sua restituição ao proprietário. 2. DECISÃO CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO”
(N.U 0000440-69.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
MANTENHO
a decisão que concedeu Mandado de Segurança [autos n. 1246-51.2014.811.0101] para determinar a restituição da Motocicleta Honda NXR-150 BROS-ES, placa NUC-2063, cor vermelha, ao requerido
VAGNER DAVID GUISI
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022